Tribunal: TJSP
Processo: 0000173-93.2018.8.26.0551
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000173-93.2018.8.26.0551/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante LUIZ
FERNANDO DAMASCENO DOS SANTOS, é embargado COLENDA 14a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000173-93.2018.8.26.0551/50000 -Voto no 38.037
2
Embargos de Declaração no. 0000173-93.2018.8.26.0551/50000
Embargante: Luiz Fernando Damasceno dos Santos
Embargada:
14a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo
Comarca:
Limeira
Voto no. 38.037
1. Embargos de declaração opostos por Luiz Fernando Damasceno dos Santos ao
v. Acórdão de fls. 373/383.
Objetiva a Defesa, em apertada síntese, a superação de contradições. Sustenta que
“a r. decisão condenatória é totalmente contrária as provas produzidas nos autos, baseando-se
apenas em indícios, os quais são insuficientes para um decreto condenatório, pois foram
demonstrados nos autos de que as provas produzidas são indutivas e talvez arbitrária”. Aponta,
ainda, que a decisão colegiada contém contradições, pois, embora o redutor do § 4o do
artigo 33 da Lei no. 11.343/06 tenha sido aplicado na fração máxima de 2/3, ocorreu a
fixação de regime mais gravoso e o arredamento da substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que
sejam sanados os vícios apontados.
É o relatório.
2. Os embargos devem ser rejeitados, ante o seu nítido caráter infringente e
meramente protelatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000173-93.2018.8.26.0551/50000 -Voto no 38.037
3
Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios
são admissíveis quando a decisão proferida contiver ao menos um dos quatro vícios ali
apontados: obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.
Ora, como é nítido, não se verifica qualquer desses vícios na decisão embargada.
Basta ler.
Anota-se que a valoração da prova efetuada pelo v. Acórdão restou devidamente
fundamentada, na moldura do sistema do livre convencimento. A partir dessa, concluiu-
se motivadamente pela existência de prova suficiente para a condenação do embargante
por tráfico de drogas.
Buscam os embargos em verdade, até mesmo confessadamente, revolver matéria
já decidida por esta C. Câmara Criminal.
Tal pretensão é inadmissível.
Nada, portanto, a aclarar ou integrar.
Finalmente, lembre-se de que mesmo com o propósito de prequestionamento os
embargos de declaração não podem desbordar das hipóteses do artigo 619 do Código de
Processo Penal.
3. Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR